Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701166-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o DF a convocar a recorrente, aprovada no processo seletivo simplificado para integrar cadastro de reserva de professor substituto temporário da Secretaria de Educação. Impugna o prazo de 30 dias concedido ao réu para contestar. Consigna que a Administração embora tenha convocado todos os aprovados no certame do componente curricular para o qual se inscreveu, não a contatou diretamente para realizar a contratação, tampouco consta seu nome nos canais previstos no edital. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. De início, as questões que envolvem a formação do processo, em regra, não têm aptidão de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, no sistema dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que a matéria pode ser ventilada em eventual recurso inominado. Com relação à questão de fundo, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado para justificar a medida. Dispõe o item 20.2 do edital do certame (ID 97804734 – PAG 14 – processo de origem 0738214-67.2021.8.07.0016): “20.2 Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br.” Pelo que se extrai da previsão do edital, cabe ao próprio candidato fazer o acompanhamento das comunicações sobre o certame. Não compete à banca examinadora contatar diretamente o concursando. A recorrente afirma que foi convocada, mas que não obteve acesso oportunamente às informações de sua convocação. Não se trata, pois, de preterição de candidato, mas de possível ausência de efetivo acompanhamento pelos canais de comunicação disponíveis previstos no edital. Sendo assim, em face da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, a aferição de qualquer irregularidade na condução do certame pela entidade organizadora, mormente no tocante à suposta ausência de oportuna publicidade do ato de convocação, demanda o esgotamento da cognição, com a formação do contraditório com a ampla produção de provas. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito